Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017923-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Competência, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (EMBARGANTE), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (EMBARGANTE), CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (EMBARGANTE), Maria Pinto De Figueredo (EMBARGADO), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (EMBARGADO), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÕES - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 65318996), interposto por CLEONES CELESTINO BATISTA e SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, contra o Acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória de no 1017923-78.2019.8.11.0000, proposta pelos ora embargantes e por CLIDESO CELESTINO BATISTA em face de MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, em razão da insignificância do valor da causa, foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Para tanto, da confusa peça, extrai-se que os autores, ora embargantes, pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça, haja vista que, nesse momento, alegam que são hipossuficientes.

Ainda, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissões.

Apontam que a sentença proferida nos autos de origem (Ação de Interdito Proibitório de no 23660-05.2009.8.11-0041) é uma decisão “ultra petita”, uma vez que, embora a ré, ora embargada, tenha pleiteado a condenação dos autores, ora embargantes, ao pagamento das verbas sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a Juíza sentenciante condenou os autores, ora embargantes, ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Também, salientam que a ré, ora embargada, tanto nos autos de origem (Ação de Interdito Proibitório de no 23660-05.2009.8.11-0041) quanto na presente ação, não apresentou qualquer documento que comprovasse que era proprietária da área em discussão.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Embora intimada, a ré, ora embargante, não apresentou contrarrazões (id. 66805466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissões.

Apontam que a sentença proferida nos autos de origem (Ação de Interdito Proibitório de no 23660-05.2009.8.11-0041) é uma decisão “ultra petita”, uma vez que, embora a ré, ora embargada, tenha pleiteado, em sua contestação, a condenação dos autores, ora embargantes, ao pagamento das verbas sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a ação, condenou os autores, ora embargantes, ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Também, salientam que a ré, ora embargada, tanto nos autos de origem (Ação de Interdito Proibitório de no 23660-05.2009.8.11-0041) quanto na presente ação, não apresentou qualquer documento que comprovasse que era proprietária da área em discussão.

Não assiste razão aos autores, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado analisou de modo claro e pormenorizado todas as questões necessárias ao deslinde da matéria posta nos autos.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“A um, porque, ao revés do que tentam fazer crer, não há de se falar que a sentença rescindenda tenha violado coisa julgada nos Autos da Ação de Usucapião de no 726-34.2001.8.11.0041, haja vista que, independentemente do autor CLEONES CELESTINO BATISTA ter adquirido, através de um acordo, a propriedade do imóvel de inscrição de no 01.5.11.002.0769.001, a alegação de propriedade, a teor do parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse.

A propósito:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

(Grifo nosso).

Por oportuno, transcrevo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“13. Alegação de domínio não obsta a proteção possessória (CC 1210 §2o). Ficará esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o dominus tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estimulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime (CP 345) (Nelson Nery Jr. Interditos possessórios [RP 52/170]).” (Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1494)

Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA CONTRADITA DE TESTEMUNHA - PRECLUSÃO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA - POSSE JUSTA DO COMODATÁRIO - NECESSIDADE DA PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. É da própria natureza da decisão que concede a liminar de reintegração de posse que ela seja proferida até mesmo antes da citação da parte requerida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, portanto, quando é concedida sem audiência prévia das testemunhas da parte requerida - inteligência do art. 562, caput, do CPC/15. De acordo com o art. 457, § 1o do CPC/15, o momento oportuno para que a parte contradite a testemunha, arguindo a sua incapacidade, suspeição ou impedimento é na audiência, assim que for qualificada pelo Magistrado. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide; o que torna indiferente a preexistência de uma ação de usucapião sobre ele inteligência do art. 557, parágrafo único, do CPC/15. Ainda que haja cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda (ou outro contrato qualquer, como no caso dos autos - contrato de comodato verbal), a considerá-lo rescindido em caso de mora do devedor, enquanto não houver o pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato, este permanece em vigor, tornando lícita a posse do réu devedor, o que obsta a concessão da liminar de reintegração de posse. Não restando demonstrado o esbulho praticado pelos réus, impõe-se a rejeição do pleito liminar de reintegração de posse. V.V. - O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho (CC/2002, art. 1.210), devendo comprovar a sua posse, o esbulho praticado pela parte contrária e a sua respectiva data. A permanência da parte comodatária no imóvel após sua notificação extrajudicial para desocupação configura esbulho possessório.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.075023-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/0018, publicação da súmula em 15/03/2018)”

(Grifo nosso).

E, a dois porque, os documentos carreados nestes autos (ids. 25233971, 25233972, 25233973, 25233974, 25233975 e 25233976) não podem ser considerados provas cuja existência ignoravam ou que não puderam fazer uso à época, eis que se tratam de documentos produzidos após a sentença rescindenda, o que, à toda evidência, não alicerça o direito perseguido nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo, in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...);

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (Grifo nosso).”

Não fosse o suficiente, as omissões apontadas se tratam, claramente, de inovação recursal, haja vista que não foram ventiladas na presente ação rescisória.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos autores, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por subsistir no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Nesse passo, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por fim, não concedo a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores, ora embargantes, haja vista que o único documento por eles carreado aos autos, nesse momento processual, qual seja a declaração de imposto de renda do autor CLEONES CELESTINO BATISTA (id. 65329952 – pág. 2 a 14) não alicerça a alegada hipossuficiência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno os autores, ora embargantes, a pagarem em favor da ré, ora embargada, a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021